Tribunal: TJDFT
Processo: 0008865-04.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0008865-04.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA, JOAO JORGE SAAD, JOAO CARLOS SAAD, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Embora MARCELO REINECKEN DE ARAÚJO, OAB/DF 14.874 (subscritor da apelação), seja sócio-administrador de VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, o contrato social e a procuração juntados aos autos não lhe conferem poderes para representação judicial da sociedade de advogados (ID44564699). Assim, intime-se VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (apelante) para que regularize a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o I do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora